Tribunal: TJES
Processo: 0024006-35.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024006-35.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUBER SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0024006-35.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUBER SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GLAUBER SILVA
face irresignação com a r. Sentença (Pje) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 150, § 1º, do Código Penal e do artigo 163, parágrafo único,

do Código Penal, bem como do artigo 232 da Lei 8.069/90 e do artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, todos à luz da Lei 11.340/06, à pena total de 02 anos e 03 meses de detenção e ao pagamento de 60 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões de apelação, a ilustre defesa pede a absolvição do apelante quanto aos crimes imputados

face à inexistência de provas robustas capazes de fundamentar o édito condenatório. Eventualmente, pede a declaração de atipicidade das condutas quanto a imputação dos crimes de violação de domicílio e de constrangimento a menor. Pede, ainda, a reforma da dosimetria da pena-base, a fim seja fixada no mínimo legal e a concessão de gratuidade da Justiça.

O ilustre representante do Ministério Público, em contrarrazões, pugna seja dado parcial provimento ao recurso defensivo, no intuito de que seja declarada neutra a circunstância judicial dos “motivos do crime” e absolvido o agente quanto a prática do artigo 232 do ECREAD.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pugnando, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

Vitória, data da assinatura digital.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0024006-35.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUBER SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

(Preliminar de Nulidade da Sentença)

Salienta a douta Procuradoria de Justiça a existência de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência,

ante a não inclusão do tipo penal contido no artigo 147, do Código Penal, na fundamentação e na parte dispositiva da sentença, quer seja para absolver, quer seja para condenar o agente.

Após detido exame do caderno processual, observa-se que tal alegação não merece guarida, pois não houve recurso do Ministério Público de 1º Grau impugnando a sentença (embargos de declaração ou apelação criminal), o que gerou o trânsito em julgado em relação ao ponto em discussão.

No ano de 2008, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre o assunto, descrevendo ser
“vedado ao Tribunal a quo agravar a situação do Paciente, em sede de recurso de apelação criminal interposta exclusivamente pela Defesa, sob pena de incorrer em violação ao princípio da ne reformatio in pejus. (...) Se o Ministério Público não se insurgiu contra a omissão, não pode a Corte estadual reconhecer de ofício que a sentença foi citra petita e determinar que o Juízo monocrático se pronuncie sobre toda a extensão da inicial acusatória.”

Senão vejamos a ementa deste julgamento:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DECORRENTE DE RECUSA DE FORNECER DADOS DE IDENTIDADE. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA QUE SEJA REALIZADO NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES.

1. É vedado ao Tribunal a quo agravar a situação do Paciente, em sede de recurso de apelação criminal interposta exclusivamente pela Defesa, sob pena de incorrer em violação ao princípio da ne reformatio in pejus.

2. Se o Ministério Público não se insurgiu contra a omissão, não pode a Corte estadual reconhecer de ofício que a sentença foi citra petita e determinar que o Juízo monocrático se pronuncie sobre toda a extensão da inicial acusatória.

3. Ordem concedida para anular o acórdão atacado, na parte em que considerou a decisão citra petita, mantida no mais.”

(HC n. 107.990/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/8/2008, DJe de 29/9/2008.)

Portanto, claro está que seria impossível acolher a presente preliminar para a realização da análise do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, pois em recurso exclusivamente defesa, tal circunstância se encontra transitada em julgado, à luz do princípio da vedação à
reformatio in pejus.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024006-35.2017.8.08.0048

ORIGEM: SERRA/ES - 6ª VARA CRIMINAL

APTE: GLAUBER SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

(Mérito)

E. Câmara.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos da admissibilidade da apelação criminal.

Conforme relatado, rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GLAUBER SILVA
face irresignação com a r. Sentença (Pje) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 150, § 1º, do Código Penal e do artigo 163, parágrafo único,

do Código Penal, bem como do artigo 232 da Lei 8.069/90 e do artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, todos à luz da Lei 11.340/06, à pena total de 02 anos e 03 meses de detenção e ao pagamento de 60 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a exordial acusatória que o recorrente, no dia 08 de abril de 2017, adentrou na residência da vítima Daniela Andrade Torres, sua ex companheira, sem autorização, ameaçou e entrou em vias de fato com a mesma. O apelante, no mesmo dia, ainda agiu com violência ao danificar vários bens da vítima, bem como o praticou todas estas condutas na presença da filha menor, o que gerou enorme constrangimento a esta. Vejamos:

“[...] Extrai-se que na data dos fatos o denunciado entrou na residência da vítima sem a permissão desta, e passou a proferir ameaças contra a vítima que estava com seu filho de apenas 04 anos. Ato continuo, o denunciado, bastante alterado, jogou contra a vítima um objeto que lhe atingiu o braço esquerdo. Contudo, infere-se que a vítima não achou necessário comparecer ao DML/PCES para fazer o exame de corpo delito.

Consta, ainda, que o acusado quebrou vários objetos enquanto permaneceu na residência da vítima, dentre eles: TV Panasonic LED 39 polegadas; ventilador tufo; aparelho de som; telefone fixo; aparelho celular Moto G3 novo. Adernais, o acusado também chutou e arranhou o veículo da vítima, causando danos na lataria.

Ressalta-se que o acusado enquanto danificava os objetos pessoais da vítima proferia ameaças, afirmando que iria matá-la e depois se mataria.”

Em suas razões de apelação, a ilustre defesa pede a absolvição do apelante quanto aos crimes imputados

face à inexistência de provas robustas capazes de fundamentar o édito condenatório. Eventualmente, pede a declaração de atipicidade das condutas quanto a imputação dos crimes de violação de domicílio e de constrangimento a menor. Pede, ainda, a reforma da dosimetria da pena-base, a fim seja fixada no mínimo legal e a concessão de gratuidade da Justiça.

O ilustre representante do Ministério Público, em contrarrazões, pugna seja dado parcial provimento ao recurso defensivo, no intuito de que seja declarada neutra a circunstância judicial dos “motivos do crime” e absolvido o agente quanto a prática do artigo 232 do ECREAD.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pugnando, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

Pois bem. No tocante a materialidade e autoria delitiva do recorrente, bem como a tipicidade da conduta, passo a tecer as seguintes considerações para todos os delitos.

Em princípio, relevante se faz destacar, como será demonstrado, que há nos autos provas suficientes da existência da contravenção prevista no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c Lei 11.340/2006, bem como da prática dos crimes previstos no art. 150, § 1º, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, no art. 163, parágrafo único I, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006 e no art. 232, da Lei 8.069/1990.

Quanto ao pleito de absolvição dos delitos e da contravenção disposta no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, não se vislumbra dos autos nenhuma incoerência com o julgado na sentença condenatória.

Quando interrogado, o apelante confessou parcialmente os delitos. Senão vejamos:

"(...) tiveram um rápido relacionamento; QUE nega ter invadido o domicílio, visto que ainda morava no local; QUE seus objetos e móveis estavam na casa; QUE no dia dos fatos, perdeu o controle, pois a vítima estava mexendo em seu celular; QUE realmente arremessou o telefone contra a vítima; QUE nervoso com a situação, esbarrou na televisão, a qual caiu e quebrou; QUE deu de presente vários objetos à ela, como som e máquina de lavar roupas; QUE no dia dos fatos, o filho da vítima estava dentro da casa, a briga foi fora de casa, mas o menor chorou; QUE nega ter ameaçado a vítima; QUE nenhum dos dois estavam alcoolizados; QUE nunca foi preso ou processado criminalmente antes." (fls. 52).

A vítima, ao prestar depoimento, confirmou que o apelante, além de adentrar em sua residência sem autorização, em período noturno, foi agredida, ameaçada e ainda teve vários bens da residência danificados, haja vista a violência empregada pelo acusado.

Além disso, conforme se extrai da sentença condenatória, todos estes fatos foram praticados na presença da filha da ofendida. Vejamos suas palavras:

"(...) confirma os fatos narrados na denúncia; QUE realmente ele quebrou os objetos na casa da depoente; QUE o acusado usou uma arma de fogo para quebrar a televisão dela; QUE ele ameaçou a depoente; QUE danificou o carro da depoente; QUE o filho menor (04 anos) da depoente estava na sala e a depoente o levou para dentro do quarto para evitar que ele presenciasse tudo aquilo; QUE o filho da depoente viu o acusado quebrando a TV e o celular da depoente; QUE o menor presenciou a ameaça também; QUE quando o acusado esteve lá, já havia MPU para ele não se aproximar da depoente; QUE o acusado violou a MPU; QUE o acusado já havia agredido a depoente antes; QUE hoje em dia não existe mais nenhum tipo de problema, mas logo depois dos fatos o acusado voltou a importunar a depoente; QUE o acusado não ressarciu os danos materiais da depoente; QUE teve um prejuízo da TV de cerca de R$ 1.800,00, celular prejuízo de R$ 800,00 e o carro R$ 1.200,00, sendo que falta o reparo da lanternagem; QUE a depoente não vê mais necessidade na manutenção da MPU; QUE a depoente acredita que o acusado estava drogado ou sob efeito de álcool; QUE o acusado é usuário de cocaína; QUE o relacionamento durou aproximadamente 02 anos." (fls. 64).

Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da vítima encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Nesse diapasão é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS N.

711 DO STF E 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. ART. 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4
. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
[...] (AgRg no REsp 1864590/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, em sede policial e em juízo, encontram-se em total sintonia.

Diferentemente ao que alega o apelante, a vítima relata que o recorrente não mais residia em sua casa, tendo apenas alguns pertences dele no local.

Assim, a alegada ausência de provas sob o argumento de que os depoimentos angariados aos autos são frágeis e inconsistentes, bem como a alegada atipicidade das condutas, ao meu sentir, não mostram amparadas pelo conjunto de provas angariadas nos autos.

As práticas dos crimes em pauta encontram-se perfeitamente tipificadas nos artigos 163 e 150 do Código Penal, bem como no art. 232, da Lei 8.069/1990; estando cada fato típico devidamente comprovado no caderno processual, não havendo prova de nenhuma escusa absolutória nos autos.

Outrossim, a existência da contravenção

é inconteste, como restou demonstrado pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas do Juízo.

Nessa vertente, as circunstâncias em que a ação delituosa ocorreu foram suficientes para despertar na vítima temor, por um conjunto de atos de fúria que foram confessados pelo réu, causando-lhe a sensação de insegurança, ao mesmo tempo em que lhe retirou a paz de espírito, sendo indene de dúvida que a conduta do apelante atingiu o bem jurídico tutelado pelas normas penais, não havendo que se falar em absolvição por
in dubio pro reo
no presente caso, tampouco em atipicidade das condutas.

Por conseguinte, o pedido da defesa de absolvição do recorrente não deve prosperar, vez que está devidamente comprovado que o apelante invadiu a residência da vítima, não sendo seu domicílio, danificou os bens da ofendida, constrangeu menor de idade, que foi testemunha ocular de toda esta confusão, e iniciou com aquela vias de fato.

Giro outro,
quanto ao requerimento de aplicação das penas-base no mínimo legal, passo as seguintes considerações.

Em que pese a irresignação da defesa quanto as penas aplicadas, tenho que o Juízo
a quo
aplicou a pena-base em patamar que entendeu necessário a prevenção e reprovação do crime praticado, dentro do seu critério discricionário, o qual foi devidamente motivado.

Ademais, o Juízo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não terem sido aplicadas no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

Nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal foram suficientemente seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma fundamentada.

Por certo, deve-se ressaltar que o recorrente
não ressarciu a vítima dos danos materiais sofridos
, tendo relatado prejuízo da TV de cerca de R$ 1.800,00, celular de R$ 800,00 e o carro R$ 1.200,00, sendo que falta o reparo da lanternagem que fora danificada pelo apelante.

Ademais, todos os crimes foram cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, sendo constatado que a todo momento o recorrente, portanto uma arma de fogo, ameaçava a ofendida, não sendo ele condenado pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal (também não fora absolvido).

Assim, diante dos fatos que a denúncia narra, a sanção penal fixada, ao final, é até desproporcional ao contexto em que os delitos foram praticados, mas como o recurso é apenas defensivo - como já delineado na preliminar de mérito suscitada pelo Ministério Público de 1º Grau -, impossível a
reformatio in pejus
.

Portanto,

para a aplicação das penas no mínimo legal, necessário se faz que todas as circunstâncias judiciais do réu lhe sejam favoráveis, o que não é o caso do ora recorrente.

Como é cediço, a existência de uma circunstância judicial desfavorável impede, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal previsto em lei.

Neste sentido a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]
A pena-base deve ser fixada com a observância do critério trifásico previsto no art. 59 e 68 ambos do Código Penal. 2. Se da análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que existem circunstâncias desfavoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada acima do mínimo legal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190022702, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

[...]
Circunstâncias judiciais desfavoráveis, à luz do art. 59 do Código Penal, autorizam a exasperação da pena acima do mínimo legal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067170002595, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

Neste ponto, tenho que não há alterações a serem feitas, visto que coerente e correta a análise do artigo 59, do Código Penal, efetuada pela magistrada sentenciante para cada crime cometido pelo réu.

Em trabalho sobre o tema anotei o seguinte:

"Na fixação da pena-base, sendo todas ou quase todas as circunstâncias favoráveis ao réu, a pena deve ficar próxima do mínimo. (...) Quando houver preponderância de circunstâncias favoráveis ao réu, a pena-base deve ficar próxima do mínimo. Quando a maioria das circunstâncias for desfavorável ao acusado, a pena-base deve ser fixada próximo da média. Sendo todas as circunstâncias desfavoráveis ao réu, a pena-base pode, até mesmo, ficar bem acima da média".
(
Sentença Criminal, 6ª Edição, Ed. Del Rey, pág. 40
).

Portanto, peço vênia ao entendimento da ilustre defesa e diante da correta análise dos elementos do artigo 59 do Código Penal, não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão do benefício de Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Nessa vertente os seguintes julgados de ambas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. EMBRIAGUEZ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
Faz-se necessária a análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas judiciais
[...] 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170009572, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. [...]
Cabe ao Magistrado responsável pela Execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98, caput, e §1°, do NCPC.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004140018666, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Converge com o entendimento exposto, no mérito, o bem elaborado parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Sócrates de Souza, o qual incluo complementarmente como razões de decidir:

“Observo que os depoimentos apresentados na fase extrajudicial e judicial se mantiveram coerente com os fatos narrados, tendo sido inclusive confessado pelo apelante, a destruição de objetos e a presença da criança na residência no momento das agressões e ofensas verbais.

Contradita-se entre os depoimentos a condição de violação ao domicilio afirmando o acusado que no dia dos fatos, o mesmo, ainda residia no local, enquanto a vítima afirma que este adentrou sem permissão em período noturno.

Pelos depoimentos, percebesse que a residência era de propriedade da vítima, não sendo demonstrado pelo acusado que o mesmo residia no local, mesmo que temporariamente, não havendo nem uma ‘conta/boleto’ direcionada a residência da vítima, nome do acusado, fatos que se contrapõe ao argumento de que residiria no mesmo local a época dos fatos, ressalto ainda, que não foi indicada pelo acusado qualquer testemunha que reforçasse os mesmos argumentos.

Outro ponto tangível aos presentes autos, concerne na existência de Medida Protetiva de Urgência deferida a vítima, e em vigor, condição ressaltada em sentença, e declarada pela vítima em seu depoimento Judicial “QUE o acusado esteve lá já havia MPU para ele não se aproximar da depoente.”

Neste caminhar, atento ao tipo penal de violação de domicilio, uma vez que o mesmo adentrou a residência da vítima clandestinamente conta a vontade desta, haja vista o fim do relacionamento, e ainda no período noturno, portanto, identifico a perfeita adequação jurídica do tipo previsto no artigo 150, §1º do Código Penal.

[...]

Assim, diante das elementares dos crime previsto no artigo 232 do Ecriad que determina com conduta típica e antijurídica “submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento”, e atento a condição peculiar correlacionado aos delitos deflagrados dentro do contexto da Violência domestica e familiar, entendo como adequada a punição do apelante nos termos da sentença, quando ao delito de submissão de criança a situação vexatória/constrangimento.”

Fiel a estas considerações, em consonância com a tese ministerial, CONHEÇO do presente recurso interposto, todavia
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Este é o meu voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 150 E ARTIGO 163, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 232 DO ECREAD E ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA OFERECIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - REJEITADA - 2. EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA COERENTE PALAVRA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO FULCRADA NO
IN DUBIO PRO REO
- CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA - 3. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - 4.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - 5. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre o assunto, descrevendo ser “vedado ao Tribunal a quo agravar a situação do Paciente, em sede de recurso de apelação criminal interposta exclusivamente pela Defesa, sob pena de incorrer em violação ao princípio da ne reformatio in pejus. (...) Se o Ministério Público não se insurgiu contra a omissão, não pode a Corte estadual reconhecer de ofício que a sentença foi citra petita e determinar que o Juízo monocrático se pronuncie sobre toda a extensão da inicial acusatória.”

2. Em delitos contidos no âmbito da Lei Maria da Penha a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da vítima encontra respaldo nas demais provas dos autos.

3. A dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal foram suficientemente seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma fundamentada.

4. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício de Gratuidade da Justiça, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024006-35.2017.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.